Tribunal: TJDFT
Processo: 0757822-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0757822-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCIA HELENA ROCHA DECISÃO Não é possível extrair da petição apresentada pelo Distrito Federal hipótese de deslealdade processual que enseje a aplicação da penalidade prevista no artigo 81, do CPC, pois, a rigor, não se extrapolou o mero exercício do direito de provocar a tutela jurisdicional. Nesse sentido: Acórdão 1972650, 0737211-72.2024.8.07.0016, Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 21/02/2025. Assim, indefiro o pedido de aplicação de multa. Cumpra-se a determinação precedente. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.